Tribunal: TJDFT
Processo: 0010427-09.2013.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DE CORRÉU ABSOLVIDO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR LAVAGEM DE DINHEIRO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. DOLO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO (ART. 12, I, DA LEI No 8.137/1990). INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. GRUPOS DE CRIME. CONCURSO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE.

I - A Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento de mandado de segurança impetrado pela ré, decidiu pela desnecessidade de realização de perícia contábil, considerando a constituição definitiva dos créditos tributários, de modo que a mesma questão não pode ser novamente analisada por este Colegiado.

II - Nos termos do julgado proferido pelo STF–RE no 1.055.941/SP, é constitucional a remessa da “íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos

III - Nos crimes societários é prescindível a descrição detalhada da conduta dos réus na denúncia, bastando que seja indicado o vínculo mantido com a pessoa jurídica e o fato delituoso. Precedentes do STF e do STJ.

IV - Demonstrado que os requisitos previstos no art. 41 do CPP foram atendidos, não há que se falar em inépcia da denúncia, sobretudo se ao denunciado foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

V - Após a prolação de sentença condenatória, as alegações de inépcia da denúncia e ausência de justa causa ficam prejudicadas, uma vez que finalizada a instrução, a decisão de mérito indica a aptidão da exordial acusatória a existência de lastro probatório não apenas para determinar a persecução penal, mas para a condenação.

VI - Demonstrado por meio de prova e documental oral a autoria dos crimes contra a ordem tributária (art. 1o, I e II, da Lei no 8.137/1990), deve ser mantida a condenação.

VII - O administrador de sociedade empresária tem a obrigação de fiscalizar, administrar, gerenciar a empresa e zelar por sua regularidade, sob pena de responder pela prática de eventuais crimes contra a ordem tributária.

VIII - Para a configuração do delito descrito no art. 1o, I e II, da Lei no 8.137/90, basta a comprovação do dolo genérico, consistente em fraudar a fiscalização tributária, sendo prescindível a prova de que a ré tinha a intenção de obter vantagem indevida em prejuízo do Erário.

IX - Havendo dúvida razoável a respeito da autoria do crime de sonegação fiscal (art. 1o, I e II, da Lei no 8.137/1990), mantém-se a absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

X - Deve ser preservada a absolvição quanto ao crime de apropriação indébita tributária (art. 2o, II, da Lei no 8.137/1990), se não comprovado o dolo na conduta do agente, consistente na vontade explícita de não recolher o valor do tributo devido aos cofres públicos. Precedentes do STF e do STJ.

XI - Deve ser reconhecida a atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em relação às condutas praticadas quando o crime contra a ordem tributária não estava inserido no rol taxativo da Lei no 9.613/1998, com redação anterior à da Lei no 12.683/2012.

XII - Nas condutas praticadas após a modificação da lei, mantém-se a absolvição se as provas são insuficientes para demonstrar que a ré dissimulou a natureza e a origem dos valores provenientes da apropriação indébita tributária, integrando-os com ativos lícitos da empresa ou efetuando simulação de lucro da empresa com a finalidade de abertura de novas filiais.

XIII - O STJ, no REsp 1849120/SC, firmou o posicionamento no sentido de que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade, descrito no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, abarca sonegações cujo valor atual e principal, incluídos os acréscimos legais de juros e multas, supere R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN.

XIV - No mesmo julgamento, a Corte Superior fixou a tese de que “o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor)”.

XV - No âmbito do Distrito Federal, considera-se como grande devedor as pessoas naturais ou jurídicas inscritas na Dívida Ativa, cujo somatório dos débitos seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e são merecedores de tratamento prioritário os sujeitos passivos de obrigações que possuam dívida fiscal igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), nos termos da Portaria no 150/2019, da PGR/DF.

XVI - O princípio da insignificância deve ser aplicado aos crimes contra a ordem tributária quando o valor total do crédito tributário suprimido, devidamente constituído e atualizado, seja inferior aos limites estabelecidos em lei para a dispensa do ajuizamento da execução fiscal, que no DF equivale a R$18.714,41 (dezoito mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e um centavos).

XVII - A regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP) é aplicável ao crime contra a ordem tributária quando o agente comete várias e sucessivas condutas delitivas na forma do art. 1o, inc. I, as quais devem ser somadas às tipificadas no art. 1o, inc. II, as duas da Lei no 8.137/1990, uma vez que se trata de delitos praticados de forma distintas.

XVIII - Impossível a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de crimes que excedem os utilizados para a aplicação da continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços), sob pena de se incorrer em bis in idem.

XIX - Na ausência de outro indicador na lei que defina os crimes contra a ordem tributária, é possível a aplicação subsidiária da regra geral contida no art. 49 do CP, que estabelece o salário mínimo vigente na época dos fatos como referência para a fixação da pena pecuniária.

XX - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.

XXI - Recursos conhecidos e desprovidos.